Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação ao princípio do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.